Tribunal: TJMT
Processo: 1031423-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031423-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVANTE), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVANTE), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVANTE), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVANTE), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (AGRAVANTE), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA - CNPJ: 03.965.737/0001-37 (AGRAVADO), RAFAEL MARTINS BORDINHAO - CPF: 037.504.209-12 (ADVOGADO), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1006193-34.2025.8.11.0041, que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito de cooperativa de crédito agravada, determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial e condenando os
recuperandos
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de crédito firmados entre cooperativa de crédito e cooperado configuram atos cooperativos típicos; (
ii
) estabelecer se, à luz do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, tais créditos devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus cooperados.

A definição legal de ato cooperativo, conforme o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, abrange as operações realizadas entre a cooperativa e seus associados com o objetivo de alcançar as finalidades sociais da entidade, ainda que envolvam instrumentos típicos do mercado financeiro.

A concessão de crédito pela cooperativa à cooperada, por meio de cédulas de crédito bancário, insere-se no escopo de suas atividades estatutárias e constitui ato cooperativo típico, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e desta Câmara.

A cobrança de encargos financeiros pelas cooperativas não descaracteriza o ato cooperativo, pois decorre da necessidade de manutenção da instituição, em regime de mutualidade, sem finalidade lucrativa.

A jurisprudência pacífica do STJ reafirma que atos cooperativos típicos — ainda que envolvam movimentação financeira e instrumentos bancários — não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (REsp 2.091.441/SP;
AgInt
no REsp 1.875.038/RS;
AREsp
2.855.276/RS).

A natureza jurídica distinta das cooperativas de crédito, reconhecida pela LC nº 130/2009, reforça a aplicação do tratamento diferenciado legalmente previsto em favor dos atos cooperativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os contratos de crédito firmados entre cooperativas de crédito e seus cooperados, quando realizados em conformidade com o objeto social da cooperativa, configuram atos cooperativos típicos.

Os atos cooperativos típicos, conforme definidos pelo art. 79 da Lei nº 5.764/1971 e reconhecidos pelo §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

A cobrança de encargos e juros por cooperativas de crédito não descaracteriza a natureza cooperativa da operação, desde que preservado o caráter mutualista e estatutário da relação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1006193-34.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido da agravada para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da impugnante e determinar a sua exclusão da relação de credores da recuperação judicial.
Além disso, condenou os
recuperandos
ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante sustenta que a decisão agravada não considerou a necessidade de demonstração do cumprimento ao art. 3º da Lei das Cooperativas para fixação dos benefícios sociais. Argumenta que o juízo a quo não enfrentou adequadamente a questão sobre a caracterização do ato cooperativo típico, limitando-se a aplicar o §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005 sem a devida análise dos requisitos legais.

Defende que os contratos de crédito celebrados com a cooperativa agravada não se enquadram como atos cooperativos típicos, pois não atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 5.764/1971, tratando-se, na verdade, de operações de mercado com encargos similares ou superiores aos praticados por instituições financeiras tradicionais.

Requer a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a sujeição do crédito da agravada aos efeitos da recuperação judicial.

Contraminuta apresentada

(
id n.
322088864
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o não provimento do Recurso
(id n.
326615894
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

O art. 3º da Lei 5.764/1971, invocado pelos agravantes, estabelece o conceito de sociedade cooperativa como
contrato celebrado entre pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
.

Aquele dispositivo define a natureza jurídica da cooperativa, enquanto o art. 79 da mesma lei estabelece
atos cooperativos como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

E apesar de o parágrafo único do art. 79 da Lei das Cooperativas dispor que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda, isso ocorre justamente porque sua essência é o
atendimento das finalidades sociais da entidade, em favor de seus cooperados.

Portanto, as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade.

As cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras e integrem o Sistema Financeiro Nacional, possuem natureza jurídica distinta das instituições bancárias tradicionais. Sua atuação é pautada pelos princípios do cooperativismo, notadamente a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a natureza dos atos praticados pelas cooperativas de crédito com seus associados, reconhecendo-os como atos cooperativos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Precedentes."

(
AgInt
no REsp n. 1.875.038/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 23/9/2020).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Esta Câmara de Direito privado possui o mesmo entendimento:

AI 1012375-62.2025.8.11.0000, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025 e AI 1011752-95.2025.8.11.0000, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025.

O fato de tais operações envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa.

Ademais, a Lei Complementar nº 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, não
descaracteriza a natureza cooperativa das operações realizadas entre as cooperativas de crédito e seus associados. Ao contrário, reafirma essa natureza ao estabelecer, em seu art. 2º, que "
As cooperativas de crédito
destinam-se
, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
".

E, dentre os objetivos sociais da agravante, está a concessão de crédito entre a cooperativa e seus cooperados. Confira-se (id 183755457 - Pág. 2, 1º grau):

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual caracterizou a operação como ato cooperativo, com previsão expressa no instrumento contratual, o que impede a revisão dessa classificação em sede de recurso especial, devido à necessidade de reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. A decisão do Tribunal estadual está em conformidade com a Lei n. 5.764/71, que define atos cooperativos como aqueles praticados entre cooperativas e seus associados para o cumprimento de seus objetivos sociais, não resultando em operações de mercado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.855.276/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser
considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025